Tribunal: TJBA
Processo: 8001188-11.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001188-11.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSENITO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, SERGIO ANTONIO CEMIN FILHO

APELADO: CLUBE BLUE LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
SERGIO ANTONIO CEMIN FILHO, JOSE ANTONIO MARTINS, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS

A2

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO NÃO RECONHECIDO. DESCONTOS INDEVIDOS. INSTRUMENTO COM ASSINATURA NÃO RECONHECIDA PELO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NULIDADE CONTRATUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. APLICAÇÃO DO ART. 42 DO CDC QUE PRESCINDE PROVA DA MÁ FÉ. DANO MORAL CARACTERIZADO E FIXADO DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÕES CONHECIDAS E IMPROVIDAS.

I. Caso em exame: Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes — CLUBE BLUE LTDA e JOSENITO DOS SANTOS — contra a sentença que reconheceu a nulidade de contrato supostamente firmado entre as partes e condenou a ré à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente dos proventos de aposentadoria do autor, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão: Discute-se a validade do contrato alegadamente firmado entre as partes e a consequente responsabilidade civil por descontos indevidos efetuados sobre verba de natureza alimentar, bem como a suficiência do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir: Rejeitada a preliminar de litispendência ante a ausência de identidade entre as ações. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, considerando-se a relação de consumo entre as partes. Inversão do ônus da prova determinada diante da hipossuficiência do consumidor e da impugnação da assinatura constante do contrato. A parte ré não comprovou a autenticidade da assinatura nem a legitimidade da contratação, não se desincumbindo do ônus que lhe competia. Descontos indevidos evidenciam falha na prestação do serviço, ensejando a restituição em dobro conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC. Caracterizado o dano moral pela redução indevida de verba alimentar do consumidor, aposentado, o qual não se mostra exagerado nem irrisório, mantendo-se o valor arbitrado na origem.

IV. Dispositivo e tese: Recursos conhecidos e não providos.

Tese de julgamento: "O fornecedor de serviços responde objetivamente por danos causados por defeitos na prestação do serviço, inclusive em hipóteses de contratação não reconhecida. É devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente de benefício previdenciário, mesmo sem comprovação de má-fé. A indenização por dano moral decorrente de descontos indevidos sobre proventos de aposentadoria é devida, e seu valor deve considerar a gravidade da conduta e a condição da vítima."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de nº 8001188-11.2024.8.05.0138, da Comarca de JAGUAQUARA – BA, em que são Apelantes e Apelados as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO, mantendo a sentença objurgada
, e o fazem de acordo com o Voto da Relatora.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA